Tribunal: TJDFT
Processo: 0708829-33.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708829-33.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ISMAEL ANGELO DE PAULA, VICTOR VINHAL DE PAULA, ROSENIR DE PAULA RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES MORAIS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO DE JUSTIÇA. DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. EXISTENTES. AGRESSÃO FÍSICA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Ação de indenização, na qual os réus interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-los os réus a pagar a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus. 2. A parte autora argumenta na inicial que seu cachorro de estimação mordeu o cachorro de estimação dos réus e que, por isto, foi agredido fisicamente por eles. Pleiteia indenização por danos morais. 3. Nas suas razões recursais, os réus afirmam, em preliminar, que a sentença é nula em razão da ausência de intimação das partes para comparecimento à audiência de conciliação, instrução e julgamento. No mérito, alegam que os fatos articulados pelas partes possuem provas passíveis de apreciação e que tudo iniciou com a negligência do autor com seu cão de grande porte, que matou sua cadela de pequeno porte. 4. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO: As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Incontestável que a parte autora foi intimada da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Quanto aos réus, possível perceber que também foram intimados. No dia 30 de setembro de 2019 foi disponibilizado no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a decisão que designou a audiência de conciliação, instrução e julgamento e determinou a intimação das partes. Assim, certo que houve a devida intimação, por meio idôneo de comunicação, que atingiu tanto o réu como seu patrono nos autos, observando que ambas as partes estavam assistidas por advogado. Preliminar rejeitada. 5. Quanto ao mérito, sem razão a parte recorrente. Apesar de os réus afirmarem que sua cadela faleceu e que tiveram que comprar outra, não restaram justificadas as agressões físicas perpetradas em desfavor da parte autora. Inclusive, as agressões não foram negadas nas razões recursais. Desta forma, não tendo os réus comprovando que agrediram o autor em legítima defesa, deve a condenação em danos morais manter-se intacta. 6. Quanto ao pedido contraposto, também não merece provimento. Não houve a comprovação de que a cadela dos réus veio a óbito por culpa exclusiva da parte autora. Não há nenhum indício nos autos quanto a isto. Correta a sentença neste quesito. 7. Recurso dos réus conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (id 15060477). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.37/SP-RG). II - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 991910 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) Ademais, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as causas em tramitação perante Juizados Especiais Cíveis, fundadas em normas de direito privado, por revestidas de simplicidade fática e jurídica, não possuem repercussão geral apta a embasar a interposição do recurso extraordinário. Nestas circunstâncias, cabe à parte demonstrar a excepcional repercussão geral existente, o que não foi cumprido nos autos. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por fim, a questão de fundo apresentada no apelo busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF